Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. AFETAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO. ORDEM DE SOBRESTAMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. TEMA 1.113. TESE FIRMADA. REEXAME.

1. Há omissão no julgamento da apelação que se deu quando já manifestada ordem de sobrestamento do julgamento sobre o tema, em afetação de recurso repetitivo.

2. De acordo com o artigo 1.039 do Código de Processo Civil, decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados decidirão os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia aplicando a tese firmada.

3. No julgamento do REsp 1937821 / SP (tema 1.113) o STJ firmou as seguintes teses: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

4. No caso concreto, o Fisco deverá ressarcir o valor do tributo recebido em excesso por atribuir unilateralmente valor venal a imóvel, para base de cálculo do ITBI, sem instaurar o devido processo administrativo que justifique a desconsideração da declaração prestada pelo contribuinte.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.